Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. ANÁLISE CONJUNTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, merece ser mantido o decreto condenatório.

2. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado.

3. Considerando o patamar de pena privativa de liberdade imposta e sendo o réu reincidente específico, correta a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, alíneas “a” e “b”, e §3o, do Código Penal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.